Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. A pretensão ora formulada pela agravante é inviável[1], tendo em vista que consumara, por ocasião da interposição da irresignação, o direito ao recurso que a assistia, que, de sua parte, deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, inclusive de antecipação de tutela recursal, não se afigurando possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a incrementar o pedido, notadamente diante da ausência de alteração da situação fática que ensejara o aviamento do recurso. Por conseguinte, se não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, não se divisa lastro para se assegurar nova oportunidade para a agravante aditar o pedido recursal. Com efeito, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões esteja no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementaridade, que constitui exceção, traduz a possibilidade da parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora de outra. Contudo, não é esse o caso dos autos. Assim, afigurando-se inadmissível, no sistema processual brasileiro, o aditamento da peça recursal, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Publicada essa decisão e operada a preclusão, tornem os autos conclusos para resolução do agravo. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25985457 - Pág. 1/9 (fls. 59/67).